Tribunal: TJBA
Processo: 8017614-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017614-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOVIS MENDES DA CRUZ NETO

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária de veículo BMW financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se foi correta a decretação da deserção do agravo de instrumento diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada por provas em sentido contrário. A aquisição de veículo de luxo financiado em parcelas elevadas revelou padrão financeiro incompatível com a alegada insuficiência econômica.

4. O agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, apesar de regularmente intimado para tanto.

5. Indeferida a gratuidade, o recorrente foi intimado para recolher o preparo no prazo legal, permanecendo inerte. Configurada a deserção nos termos do artigo 101, §2º, do CPC.

6. Inaplicável o precedente do STJ invocado, pois o agravante não impugnou oportunamente a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade da justiça autoriza a decretação da deserção recursal.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §2º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.908.161/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo Interno nº 8017614-56.2026.805.0000 em que figura como Agravante CLÓVIS MENDES DA CRUZ NETO e, como Agravado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA